Tribunal: TJPA
Processo: 0007994-07.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007994-07.2017.8.14.0006

APELANTE: DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007994-07.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: DEYVID JÚNIOR SOUZA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PROVA INDEPENDENTE E CORROBORADA. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), consistente na subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo, de uma pistola calibre .40 e uma motocicleta, em via pública, na companhia de comparsa não identificado. A defesa recorre requerendo a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, alegando insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteando a exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal invalida a condenação; (ii) analisar se é cabível o afastamento da majorante do uso de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal, embora realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios autônomos e independentes, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.258.

4.

A autoria encontra-se comprovada por depoimento firme e coerente da vítima, ratificado em juízo, bem como por reconhecimento pessoal do réu, além de depoimentos de policiais militares que confirmam a dinâmica dos fatos e a posterior prisão do acusado.

5.

O depoimento da vítima é considerado meio idôneo de prova nos crimes patrimoniais, desde que coerente e confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para sustentar a condenação.

6.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, quando comprovado seu uso por outros meios, como o depoimento da vítima indicando ter sido ameaçada com arma de fogo durante a subtração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando a autoria é confirmada por provas autônomas e consistentes.

2.

O depoimento da vítima, confirmado em juízo e acompanhado de outras provas, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

3.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando comprovada sua utilização por meio de testemunhos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, DJe 30.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007994-07.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: DEYVID JÚNIOR SOUZA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEYVID JÚNIOR SOUZA BRITO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta da peça inquisitória (ID nº 27925039 p. 1-2) que no dia 19/02/2017, por volta das 16h30min, o Apelante acompanhado de um comparsa não identificado, abordou a vítima Wellington José Magalhães dos Santos em via pública, exibindo arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu uma pistola Taurus calibre .40, de série SIR29532N, além de uma motocicleta Honda modelo CB300, evadindo-se logo após a subtração.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº 27925185), contra qual a defesa recorreu (ID nº 27925192) questionando a validade do reconhecimento fotográfico, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 27925195).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e seu
improvimento
(ID nº 29836866).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória.

A
priori
a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta da peça inquisitória (ID nº 27925039 p. 1-2) que no dia 19/02/2017, por volta das 16h30min, o Apelante acompanhado de um comparsa não identificado, abordou a vítima Wellington José Magalhães dos Santos em via pública, exibindo arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu uma pistola Taurus calibre .40, de série SIR29532N, além de uma motocicleta Honda modelo CB300, evadindo-se logo após a subtração.

A autoria resta comprovada por meio da declaração do ofendido prestado perante a autoridade policial (ID nº 27925036 p. 8) e pelo auto de reconhecimento de pessoa (ID nº 27925036 p. 9), corroborada em juízo por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima
WELLINGTON JOSÉ MAGALHÃES DOS SANTOS
tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, declarou como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelo apelante e seu comparsa, além de tê-lo reconhecido na delegacia por meio de fotografias bem como, após sua prisão pessoalmente no Centro de Triagem da Cidade Nova, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que o ofendido permaneceu em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente, donde se conclui que tiveram a oportunidade de gravar suas características.

O depoimento do policial militar Antônio Márcio Senado da Costa narrou ter sido acionado em virtude da ocorrência de um roubo, razão pela qual após identificação do Recorrente com as características informadas pelo ofendido e devidamente reconhecido mediante um banco de fotografias de suspeitos, e, após a prisão do mesmo em razão deste ser foragido do sistema penal, o ofendido compareceu novamente à delegacia e o reconheceu pessoalmente. Destacou que não foi recuperada a arma de fogo, mas tão somente a motocicleta, que foi encontrada abandonada.

O Recorrente embora não tenha comparecido em Juízo, perante a autoridade policial negou os fatos.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva da mesma, e que somente a palavra da vítima não possui validade.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima
ou
o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que um dos nacionais que lhe abordaram estava armado, tendo apontado em sua direção, já pedindo a sua arma, razão pela qual demonstra o uso do artefato bélico.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026